Tribunal: TJES
Processo: 5004419-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004419-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO PAULINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECIFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravante possuía condenação definitiva pela prática de crime de homicídio (crime hediondo, autos nº 0000382-10.2013.8.08.0011), quando sobreveio nova condenação por crime de tráfico de entorpecentes (crime equiparado a hediondo, processo nº 0003129-49.2021.8.08.0011).

2. Deste modo, a progressão de regime obedecerá o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena, conforme previsão do artigo 112, inciso VII, da LEP. Precedente.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004419-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABRICIO PAULINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

VOTO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, em favor de FABRÍCIO PAULINO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que aplicou a fração de 60 % (sessenta por cento) para a progressão de regime.

Em suas razões recursais (id. 4860541), a defesa alega que o agravante não é reincidente específico, devendo ser fixada a porcentagem de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime.

Analisando os autos, observo que o agravante (id. 4860545) possuía condenação definitiva pela prática de crime de homicídio (crime hediondo, autos nº 0000382-10.2013.8.08.0011) quando sobreveio nova condenação por crime de tráfico de entorpecentes (crime equiparado a hediondo, processo nº 0003129-49.2021.8.08.0011).

Consigno que o STJ vem reiterado a sua jurisprudência no sentido de que, a revogação do art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, pela Lei Anticrime, não retirou do crime de tráfico de drogas a sua caracterização como delito equiparado a hediondo, até porque, essa se encontra prevista no art. 5º, inciso XLIII, da CF/88. (AgRg no HC n. 754.574/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Logo, não se tem dúvidas que o agravante é reincidente específico e, por isso, a sua progressão de regime deve se dar após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, conforme previsão do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2. Tal compreensão não se aplica à hipótese vertente, na medida em que, consoante afirmou o acórdão impugnado, trata-se de paciente reincidente específico em crime hediondo (homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes), o que o enquadra na regra prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime. (...)”
(AgRg no HC n. 684.443/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)